Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DA PURGA DA MORA. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO. ARTIGO 3o, PARÁGRAFOS 1o E 2o DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO CINHECIDO E PROVIDO.
1. “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária ”. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014)
2. O prazo para purga da mora não se confunde com o prazo para o devedor fiduciante apresentar a resposta, que começará após a juntada do mandado de citação aos autos.
3. Recurso conhecido e provido.